Tribunal: TJSP
Processo: 2197560-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Pretendida antecipação de tutela para fins de proibição de publicidade em empreendimento, inclusão de dados em placas, bem como exclusão de propaganda em sítio eletrônico – Indeferimento da decisão mantida – Matéria de natureza contratual a exigir interpretação das cláusulas e possibilidades de atuação – Necessária produção ampla de provas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Pretendida antecipação de tutela para fins de proibição de publicidade em empreendimento, inclusão de dados em placas, bem como exclusão de propaganda em sítio eletrônico – Indeferimento da decisão mantida – Matéria de natureza contratual a exigir interpretação das cláusulas e possibilidades de atuação – Necessária produção ampla de provas e respeito ao contraditório regular – Providências requeridas pelos agravantes que não se enquadram nos limites previstos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil – Decisão de primeira instância que revelou cautela do julgador – - Decisão confirmada – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197560-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TORRISI
& RIBEIRO ARQUITETURA LTDA ME, DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA e
FRANCESCO TORRIZI LEME, é agravado SINDONA DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO E CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Brenno Mussolin Nogueira, OAB/SP 433637.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197560-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.849 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197560-18.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
Torrisi & Ribeiro Arquitetura Ltda (e outros)
Agravada:
Sindona Desenvolvimento Imobiliário e Construtora
Ltda.
Voto no 38.849
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de
fazer
Pretendida antecipação de tutela para fins de
proibição de publicidade em empreendimento, inclusão de
dados em placas, bem como exclusão de propaganda em
sítio eletrônico
Indeferimento da decisão mantida

Matéria de natureza contratual a exigir interpretação das
cláusulas e possibilidades de atuação
Necessária
produção ampla de provas e respeito ao contraditório
regular
Providências requeridas pelos agravantes que
não se enquadram nos limites previstos pelo artigo 300,
do Código de Processo Civil
Decisão de primeira
instância que revelou cautela do julgador
- Decisão
confirmada AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
constante de fls. 222 que, junto à ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido
de concessão da tutela de urgência. (processo no 1049634-41.2020.8.26.0100 4a Vara Cível
do Foro Regional da Lapa)
Pretendem os agravantes que a empresa agravada:
a)- se abstenha de utilizar e explorar o “Projeto
Morangueiras” sem os respectivos créditos de autoria;
b)- retirem de circulação o material de vendas onde consta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197560-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.849 3/5
divulgação do indicado projeto;
c)- seja excluída a imagem do projeto do sítio eletrônico da
empresa-agravada, com inclusão de nota de esclarecimentos, pelo prazo de 3
(três) dias;
d)- autorização para tirar foto do apartamento decorado e do
condomínio em questão;
e)- acrescente à placa da obra o nome dos arquitetos e da
empresa-agravante, autores do referido projeto (fls. 1/11)
Indeferido o pedido de tutela (fls. 230/231), com intimação
regular, resultou impugnado (fls. 242/249).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Em tramitação da ação obrigação de fazer, buscam os
agravantes reformar a decisão de primeiro grau que, de forma concisa e objetiva,
indeferiu a antecipação de tutela.
A liminar resultou indeferida também nesta instância (fls.
230/231).
Conforme disposto pelo artigo 300, do Código de Processo
Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”
Portanto, dois os pressupostos exigidos: a)- probabilidade do
direito; b)- o perigo de dano.
E mesmo que em tese, possa ser admitida a medida pedida
pelos agravantes, antes mesmo da citação da parte adversa e, ainda, do
estabelecimento do contraditório, algo verberado com veemência por parte da
doutrina (cf., a propósito, Sérgio Bermudes, “A Reforma do Código de Processo Civil”, Ed. Saraiva, 2a ed., 1996, p.
29; J. J. Calmon de Passos, “Inovações no Código de Processo Civil”, Ed. Forense, 2a ed., p. 26) e considerado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197560-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.849 4/5
excepcional até por quem o admite (cf. Luiz Guilherme Marinoni, “A Antecipação da Tutela na Reforma
do Processo Civil”, Ed. Malheiros, 1995, p. 60; Teori Albino Zavascki, “Antecipação da Tutela”, Ed. Saraiva, 1997, p. 105),
no caso em análise, não há, como já apontado, elementos de convencimento
suficientes ao deferimento da medida reclamada e pretendida.
Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja firmemente
convencido da verossimilhança da situação jurídica apresentada e também da
juridicidade da solução pleiteada (cf. Arruda Alvim, “Tutela Antecipatória (algumas noções contrastes e
coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)”, in “Reforma do Código de Processo Civil”, Coord. De
Sálvio de Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a antecipação contempla
também a tutela da evidência e não apenas a urgência.
É insuficiente mera alegação de urgência, pois que a
antecipação é cabível apenas quando a prova revela haver grau intenso da
probabilidade da existência do direito alegado (cf. José Roberto dos Santos Bedaque, “Tutela
Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência”, Ed. Malheiros, 1998, p. 316).
A prova deve ser contundente, robusta, convincente (Antonio
Cláudio Costa Machado, “Tutela Antecipada”, Ed. Oliveira Mendes, 1998, p. 402). Não basta, pois, versão
verossímil dos fatos, mas impõe-se a existência “de prova apta a revelar o elevado
grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor”. É necessário não só que
haja forte probabilidade da veracidade da matéria de fato noticiada, mas também
a probabilidade intensa de que tenha razão quem pleiteia a antecipação (cf. Bedaque,
ob. Cit., p. 319).
Assim já se proclamou no Superior Tribunal de Justiça, Corte
a qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional: AgRg. Na TutProv na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. DJ. 21;10.2019;
AgRg no REsp 1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 05.10.12; AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJ 05.10.12; AgRg no AI 1.386.991/MS, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ 05.06.12; Edel no AgRg na Ar
3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a Seção, DJ. 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio Noronha, DJ 09.02.04; REsp
468.313/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 19.12.03;
REsp 265.528/RS, Rel, Min. Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ. 02.12.02; AgRg no Ag. 2.337/RG, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, DJ 21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel.Min.
Garcia Vieira, DJ 27.11.00; REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00.
No caso em análise, em início do litígio, demonstrada, tão
somente, a pretensão dos agravantes na suspensão da divulgação de obra e
inserção de dados em placas da obra, além de providências consequentes,
inclusive, de fotografar o sítio das obras; entretanto, a disputa envolve análise e
limites de contrato o que, sabidamente, exige amplo contraditório e produção de
seguras provas no sentido de que, ao final, possa o julgador, firmar seu
convencimento e ditar o resultado em face da divergência instaurada entre as
partes.
Não há, a evidência, justificativa para o “apressamento” do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197560-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.849 5/5
resultado pretendido e ainda porque, complexa a questão a ser resolvida.
Portanto, bem agiu o i. juiz da causa em afastar a medida
pretendida, de início, pelos ora agravantes em face da ausência de
demonstração segura dos fatos e direito alegados e que, justificariam o
atendimento aos pressupostos aqui já destacados para sustentar a concessão da
tutela em antecipação.
Nesta instância, os agravantes tão somente renovaram o
pedido, ausente, de mesma forma, a demonstração inequívoca da existência do
direito certo a ser declarado.
Assim, prudente se aguarde a fase instrutória para fins de
reavaliação da pretensão.
De
se confirmar, portanto, nesta fase, ausentes a
verossimilhança dos fundamentos invocados pelos agrava e a demonstração de
risco de dano, a decisão de primeiro grau, aguardando-se o regular desenrolar do
feito em termos de contraditório e produção de provas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator